Tribunal: TJSP
Processo: 1099275-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO – Sentença de Improcedência – Ausente interesse processual em relação aos Autores Yuji, Francisco e José – Aplicável o prazo vintenário e caracterizada a prescrição em relação aos Autores Ailton, Elio e Otavio – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO E MANTIDA A SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO EM RELAÇÃO AOS AUTORES YUJI, FRANCISCO E JOSÉ